Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009068-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Recursos Administrativos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). FRAUDE LICITATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança visando à suspensão de Processo Administrativo de Responsabilização instaurado para apuração de suposta fraude licitatória consistente em simulação concorrencial entre empresas com alegado vínculo societário ou familiar .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao perigo de dano decorrente da tramitação do PAR; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da probabilidade do direito, especialmente quanto à prescrição, coisa julgada administrativa e vícios na instauração do processo; e (iii) determinar se houve omissão quanto à reversibilidade da medida de suspensão do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou provocar novo julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o perigo de dano ao afirmar que a mera instauração e tramitação de processo administrativo, sem sanção ou restrição concreta, não configura risco de dano irreparável, sendo os prejuízos alegados inerentes à atividade administrativa.

5.

O colegiado reconhece a relevância das teses de prescrição, coisa julgada administrativa e ausência de interesse jurídico, mas afirma que tais matérias exigem dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

6.

A decisão embargada considera a reversibilidade da medida ao consignar que a suspensão do processo administrativo se aproxima do próprio mérito da impetração, o que recomenda cautela para evitar esgotamento prematuro da demanda.

7.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão dos requisitos da tutela de urgência, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A mera tramitação de processo administrativo investigatório, sem imposição de sanção ou restrição concreta, não configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência. 3. Questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com a cognição sumária exigida para concessão de tutela de urgência. 4. A suspensão de processo administrativo que se confunde com o mérito da demanda recomenda cautela para evitar esgotamento prematuro da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1826205/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2528396/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; TJMT, ED 1040147-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Rio Novo Transportes e Turismo Ltda. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia originária diz respeito à pretensão de suspensão do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n.o CGE-PRO-2024/01426, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso para apuração de suposta fraude licitatória, consistente em possível simulação concorrencial entre empresas com alegado vínculo societário ou familiar .

O acórdão embargado assentou, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando que: (i) o processo administrativo encontra-se em fase inicial, sem aplicação de sanção ou restrição concreta; (ii) a mera tramitação do PAR não configura, por si, perigo de dano; e (iii) as alegações de prescrição, ausência de interesse jurídico e coisa julgada administrativa demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da medida pleiteada .

Irresignada, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto: (i) à análise do perigo de dano, notadamente os prejuízos reputacionais e operacionais decorrentes do PAR; (ii) à probabilidade do direito, sob o argumento de ocorrência de prescrição, existência de coisa julgada administrativa e vícios na portaria instauradora; e (iii) à reversibilidade da medida postulada, defendendo que a suspensão do processo administrativo não implicaria esgotamento do mérito.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja deferida a tutela de urgência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos sem a indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no aresto embargado, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1826205 RJ 2021/0018786-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto ao perigo de dano não se sustenta. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a mera instauração e tramitação de processo administrativo investigatório, sem aplicação de sanção ou imposição de restrição concreta, não configura, por si, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo os ônus reputacionais, financeiros e operacionais consequências inerentes ao regular exercício da atividade administrativa.

Portanto, houve manifestação clara e fundamentada sobre o ponto, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o que afasta a alegação de omissão.

No que tange à probabilidade do direito, também não procede a insurgência. O acórdão foi explícito ao reconhecer a relevância das teses de prescrição, coisa julgada administrativa e ausência de interesse jurídico da Administração, mas consignou, de forma fundamentada, que tais matérias demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Reforce-se que a análise dos requisitos do art. 300 do CPC, em sede de agravo de instrumento, limita-se à verificação da legalidade da decisão recorrida, não comportando o exame exauriente de matérias que dependem de instrução.

Não se trata, portanto, de ausência de enfrentamento, mas de juízo de inadmissibilidade da análise aprofundada neste momento processual, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

De igual modo, a alegação de omissão quanto à reversibilidade da medida não merece prosperar. O acórdão embargado consignou que o pedido de suspensão do processo administrativo se aproxima do próprio mérito da impetração, circunstância que recomenda cautela na concessão da tutela de urgência, sob pena de esgotamento prematuro do objeto da demanda.

Tal fundamentação evidencia que a matéria foi devidamente considerada pelo colegiado, inexistindo lacuna a ser suprida.

Com efeito, o que se observa é que a embargante, a pretexto de apontar omissões, busca rediscutir o mérito da decisão, especialmente no que se refere à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pretensão que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios, sendo inviável a utilização desse recurso como sucedâneo recursal. Sobre o tema, o TJMT reitera:

(...) Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. (...) A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretende reexaminar fundamentos já apreciados, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10401479720258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2026)

Por fim, registre-se que não há óbice ao prequestionamento implícito das matérias suscitadas, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso concreto. Este é o entendimento consolidado no STJ:

Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1022 do CPC/2015. (STJ - AgInt no AREsp: 2528396 RS 2023/0433805-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Diante desse cenário, não se evidenciando qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026